Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728872-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NUBIA PANTA BARBOSA FREITAS GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da decisão (ID 56654974 dos autos de origem) que, nos autos da Ação proposta por Nubia Panta Barbosa Freitas Gontijo, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que custeie a cirurgia reparadora de mamas da Agravada, marcada para o dia 3/8/2020, sob pena de multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento. Alega, em resumo, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o contrato da Autora foi firmado com a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Defende a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, mas sem aduzir qualquer argumento que infirme os termos da r. decisão atacada. Sustenta, ainda, a desproporção da multa fixada pelo descumprimento. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso enseja admissibilidade apenas parcial, uma vez que não se afigura possível o conhecimento em relação ao tópico da ilegitimidade passiva, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam questões atinentes às condições da ação. Idêntico óbice se infere no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que formulado de modo genérico, sem dedução de qualquer dado ou argumento capaz de infirmar os termos da r. decisão agravada, o que afronta o princípio da dialeticidade. Portanto, conheço do recurso apenas quanto ao argumento de desproporção das astreintes fixadas. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora seja possível reconhecer, a priori, que a multa por descumprimento foi fixada em valor desproporcional, não está evidenciado o periculum in mora. Isso porque as astreintes podem ser revistas a qualquer momento, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte beneficiada. Registre-se não haver qualquer elemento que faça concluir que a manutenção da multa até o julgamento do presente recurso possa gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à Agravante, máxime quando o cumprimento da obrigação no prazo, conforme demonstrado nos autos de origem (ID 69236672), repele a incidência da penalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator